Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725420-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: ANTONIA RIBEIRO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, contra decisão que concedeu pedido de tutela cautelar de urgência, formulado por ANTONIA RIBEIRO ALVES na ação de rescisão contratual e indenização de no 0710025-38.2023.8.07.0007, para determinar o bloqueio de valores transferidos à ré em sua conta bancária. Nas razões recursais, após apresentar a síntese da demanda, em que a agravada alega ter sido ludibriada ao contratar consórcio como se financiamento fosse, a agravante defende não estarem presentes os requisitos legais necessários para concessão da tutela de urgência na ação principal. Aponta não ter sido comprovado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciada em dilapidação patrimonial da empresa ré e risco de frustração quando do provimento final. Informa ser empresa consolidada no mercado de consórcios há mais de 25 anos, prezando pela satisfação dos clientes, além de possuir patrimônio para a honrar com suas obrigações. Acrescenta inexistir, tampouco, prova da probabilidade do direito alegado pela autora, dependendo a solução da lide de ampla instrução probatória. Sustenta que os documentos acostados aos autos não indicam vício na contratação ou falha na prestação do serviço que enseje direito à pronta reparação. Descreve trechos das provas acostadas aos autos que demonstram ciência da autora quanto aos termos do consórcio contratado, em conformidade com a legislação pertinente, e afirma que outras provas serão produzidas no mesmo sentido no momento oportuno. Aponta as formas legais e de acordo com a política da empresa para cancelamento do consórcio e enfatiza inexistir direito à restituição imediata das quantias pagas. Expõe que a quantidade de ações judiciais havidas contra a empresa agravante não influencia na probabilidade do direito da agravada ou no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo este um argumento plausível para justificar a concessão da tutela. Considera necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante dos documentos que evidenciam a ciência e concordância da autora com os termos e condições do contrato de consórcio e da lesão patrimonial à empresa decorrente do bloqueio de valores. Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência na ação originária. Preparo comprovado (ID 48316157). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A decisão recorrida deferiu a realização de bloqueio judicial nas contas da empresa agravante no valor de R$ 7.237,50 (sete mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Não obstante a agravante alegue ser prejudicada pela retenção da aludida quantia, não há risco de dano aparente na manutenção do bloqueio até o julgamento do recurso, cuja tramitação costuma ser célere, mormente porque também é indicado pela parte recorrente que a empresa possui estabilidade financeira, não tendo demonstrado que a medida tenha comprometido a manutenção de sua atividade empresarial. Noutro norte, a precária liberação dos valores já bloqueados desproverá a lide da garantia efetivada e, ainda, poderá ensejar a prática de atos judiciais de forma desnecessária. Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora